Tribunal: TJDFT
Processo: 0704507-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Processo : 0704507-54.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 184353726 dos autos originários n. 0700166-72.2021.8.07.0005) que recebeu o cumprimento de sentença para a cobrança do valor da multa aplicada em decisão anterior e intimou os executados, aqui agravantes, para pagar o débito ou apresentar impugnação, na forma do art. 523 e ss. do CPC. Os agravantes traçam um breve escorço da demanda, afirmando que a controvérsia gira em torno da utilização pela agravada de um corredor de passagem no lote dos agravantes. Anotam que decisão anterior, proferida em 01/09/2023, estabeleceu regras para as partes, a fim de garantir a efetividade do que restou decidido na sentença e no acórdão, e fixou multa de R$ 500,00 em caso de descumprimento das determinações. Alegam que “não é razoável em fase de cumprimento de sentença inverter a posse adquirida onerosamente pelos Agravantes (Patrícia e Elio), com o devido respeito o corredor lateral não deve ser utilizado exclusivamente pela Agravada (Maria Marcia), salvo ela venha a adquirir dos possuidores os direitos possessórios, o que não é o caso dos autos”. Argumentam que “a determinação contida no cumprimento de sentença não pode prosperar, isso porque viola o trânsito em julgado e não consta nem na sentença e muito menos no acórdão. Caso a Agravada entenda pela proibição da abertura da passagem pelos Agravantes é medida legal que seja proposta ação autônoma que tratará da questão”. Informam que a passagem construída pelos agravantes foi motivada pela deficiência física sofrida pelo agravante em razão de um atropelamento, o que dificultou o acesso à sua residência pelo inclinado portão de entrada. Salientam que o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n. 13.146/2015) dispõe que a acessibilidade é direito que garante à pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e participação social. Pontuam que “a sentença não fixou impedimento de abertura de saída ou qualquer impedimento de disposição da área pelos Agravantes, não criou vedações de utilização que não a de inviabilizar o acesso da Agravada, não sendo comprovada qualquer conduta neste sentido é medida de justiça a reforma da decisão que trajada de cumprimento de sentença viola o trânsito em julgado”. Pedem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. Intimados sobre a tempestividade, os agravantes refutam a ocorrência de preclusão e repisam que a decisão agravada foi proferida em 23/01/2024 (id. 56312667). Decido. O recurso não pode ser admitido. Da detida análise dos autos originários, verifico que o juízo de origem ainda não analisou eventual impugnação ao cumprimento de sentença ou outra peça de defesa que os executados-agravantes julguem adequada. Inicialmente, necessário registrar que a decisão que fixou a obrigação de fazer, sob pena de multa diária, foi proferida em 09/11/2023 (id. 177693362 na origem). Logo, por intempestividade, a aludida decisão não poderia ser objeto deste agravo. Embora pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que é possível a exclusão ou modificação da multa porquanto a decisão cominatória não se submete a coisa julgada ou preclusão consumativa, a parte deve se valer da via processual adequada para impugnar o ato. E cuidando-se de ato jurisdicional que apenas recebeu o cumprimento de sentença para a cobrança da multa fixada, a parte executada não pode se valer do agravo de instrumento para, por vias transversas, questionar a decisão pretérita que fixou a multa (astreintes). Nesse sentido, a decisão agravada apenas recebeu o pedido de cumprimento de sentença e intimou os devedores a pagarem o débito, na forma do art. 523, § 1o, do CPC, ou apresentarem impugnação, nos termos do art. 525 do CPC. Intimados os executados, em vez de pagar o débito ou apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, interpõem o presente recurso para questionar matérias ainda não submetidas ao exame do juízo a quo pela via própria. Contudo, inviável o conhecimento da matéria pelo órgão revisor, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. A propósito, os arestos deste eg. Tribunal: [...] 1. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão seja devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir um grau de jurisdição, violando o devido processo legal. 2. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. [...] (AGI 2016.00.2.006550-3, Rel. Desembargador Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, julgado em 01.06.2016, DJe: 13.06.2016) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO/PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. IMPUGNAÇÃO NÃO ANALISADA NO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. É inviável a apreciação de matéria ainda não submetida ao exame do juiz prolator da decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime. (AGI 2016.00.2.010632-3, Rel. Desembargadora Fátima Rafael, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/10/2016, Publicado no DJE: 09/11/2016) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Dê-se ciência ao juízo de origem. Após preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 8 de março de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator